Tribunal: TCU
Processo: 002.068/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 727/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência ao Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Licitação Eletrônica 2022/04603, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência de previsão, na minuta de contrato anexa ao edital do certame, de critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, em desacordo com o art. 69, inciso III, parte final, da Lei 13.303/2016 e Acórdão 2614/2019-TCU-Plenário e 2.783/2019-TCU-Plenário; c.2) estipulação de restrição temporal dos atestados de capacidade técnica, por meio do item 10.3.4.2.5 do edital do certame, em desacordo com a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2163/2014-TCU-Plenário e 2.032/2020-TCU-Plenário; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Banco do Brasil S.A. e ao representante; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 002.068/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Kamill Santana Castro e Silva (OAB/MT 11.887/B) e Vitor da Costa de Souza (OAB/DF 17.542). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.